Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715718-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE PADUA CARELI DANTAS AGRAVADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, C N G CONSTRUTORA NOBREGA GOMES LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem observo que, após a interposição do presente recurso, foi realizada a penhora de um imóvel. Neste contexto, tendo em vista o objeto da insurgência, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator